Tribunal: TJSP
Processo: 2035137-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Data do encerramento da conta-poupança - Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias - Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Data do encerramento da conta-poupança - Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias - Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Banco que comprovou o encerramento da conta.

Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035137-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ANA MARIA
LUZ PEREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA MARIA LUZ PEREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 111578
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL
- Data do encerramento da conta-poupança - Extinta a obrigação
principal, não mais se justifica a subsistência dos juros
remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam
prestações acessórias - Prova de extinção que incumbe à
instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de
incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença Banco que comprovou o
encerramento da conta.
Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu os
cálculos apresentados pelo contador.
Sustenta a agravante, em síntese, que o agravado concordou com a conta
apresentada, e com o levantamento do valor depositado. Aduz a legalidade de inclusão dos
juros remuneratórios desde o inadimplemento da obrigação contraída até o efetivo
pagamento.
É O RELATÓRIO.
Sem razão a agravante.
No que toca aos juros remuneratórios, estes devem incidir no cálculo do
montante devido, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente. 2. Agravo regimental não
provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-SP, Quarta
Turma, rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015)
Destaque-se que os juros remuneratórios, a que faz jus o poupador,
conforme recente entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devem ter
fluência até a data do encerramento da conta-poupança.
Aludido posicionamento, adotado por este Relator, toma como premissa
o fato de constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias ligadas à
obrigação principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais subsiste o
acessório.
E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu
encerramento, incabível se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em
que o poupador não mais continua privado da utilização do capital.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe
ao banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final de
incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de
sentença.
Conferir, nesse aspecto, jurisprudência daquele Egrégio Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TERMO
FINAL.
CONTA
POUPANÇA.
DATA
DE
ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na
origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam
incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve
aberta. 2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a
retirada de toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido
de encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a
consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os juros
remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital
alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se
justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante
não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário
não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a
disponibilidade da pecúnia. Precedentes.
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o
encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do
saque integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do
depositante, com a consequente devolução do numerário
depositado. 5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data
do encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como
marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da
citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença. 6. Recurso especial provido. (REsp no
1524196/MS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
22.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
TERMO
FINAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA
CONTAPOUPANÇA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
RELATOR.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao
termo final dos juros remuneratórios, anote-se que o entendimento
desta Corte Superior é de que estes incidem até a data de
encerramento da conta-poupança, "porque (1) após o seu
encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o
poupador não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2)
os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas
à obrigação principal. Como acessória, a prestação de juros
remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico"
(AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de 18/5/2015). 2. É possível ao relator,
monocraticamente, dar provimento ao recurso especial quando a
decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante desta Corte Superior. Exegese do
art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 620547/MS, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).
No caso, como o banco comprovou o encerramento da conta poupança,
constatado que o cálculo realizado pela contadoria judicial contabilizou corretamente a
incidência de juros moratórios, juros remuneratórios e correção monetária, e por isso
descabida a pretensão da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator